Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703239-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA DE CASTRO FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Marcelo Fernandes de Oliveira e Ana Carolina de Castro Fernandes em face da decisão (ID 78962820, dos autos de referência) proferida pelo Juízo da 5.a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença, n.o 0705348-68.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de expedição de RPV com base no limite de 20 (vinte) salários mínimos ao considerar a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da Lei Distrital n.o 6.618/2020. Relatam os agravantes que foram expedidos precatórios (ID 74225995 e ID 74225312) oriundos do cumprimento individual de sentença coletiva, n.o 0705348-68.2019.8.07.0018, que tramitou no juízo da 5.a Vara da Fazenda Pública do DF. Aduzem que a Lei Distrital n.o 6.618/2020 estabeleceu novo teto para expedição das Requisições de Pequeno Valor – RPV, entretanto, o Juiz declarou de ofício a inconstitucionalidade da referida lei e determinou a expedição de precatório. Afirmam os agravantes que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e, portanto, não gera por si só aumento de despesas. Aduzem que se trata de matéria de cunho processual prevista no art. 100, § 3.o, da CF. Por fim, defendem que se trata de verba de natureza alimentar, que estão presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão ora atacada para que seja deferida a expedição de RPV's em substituição aos precatórios expedidos, observando-se o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo recolhido (ID 22910564 e ID 22910565). Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois presentes seus requisitos. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por sua vez, O artigo 300[2], do CPC, estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. Numa análise prefacial, própria do presente recurso, não sobrevém que a pretensão dos agravantes atende aos pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo requerido, visto que para tal medida deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou se demonstrada, a relevante fundamentação, e houver risco de grave dano ou de difícil reparação, à luz do disposto no art. 1.012, § 4o[4], do CPC. Senão vejamos. Nos autos de origem, verifica-se que foram expedidos precatórios em nome de Marcelo Fernandes de Oliveira, no valor de R$15.008,55 (ID 74225995) e em nome da agravante Ana Carolina de Castro Fernandes, no valor de R$15.008,55 (ID 74225312), bem como fizeram requerimento para que fosse expedido o crédito por RPV, com fundamento na Lei Distrital n.o 6.618/2020 que define o teto máximo para pagamentos de pequeno valor (RPV) em 20 salários mínimos. Entretanto, o magistrado determinou a expedição por precatório, por considerar o novo patamar definido pela Lei Distrital n.o 6.618/2020 inconstitucional por vício de iniciativa, e por impor novas despesas ao Distrito Federal não previstas no orçamento anual. No caso, a Lei Distrital n.o 3.624/2005 que previa o teto para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 (dez) salários mínimos foi, recentemente, alterada pela Lei Distrital n.o 6.618/2020 que majorou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. Todavia, tal iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 71, § 1.o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Diante da aparente inconstitucionalidade formal da referida Lei Distrital, por vício de iniciativa legislativa e por impactar direta e afrontosamente o orçamento público do Distrito Federal, uma vez que dobra o teto estabelecido pela Lei n.o 3.624/2005, verifica-se acerto na decisão atacada. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça já decidiu acerca de matéria semelhante quando declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 5.475/2015, que de igual forma, alterava o valor máximo da RPV para o montante de 40 (quarenta) salários mínimos. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Tratando-se de norma editada sob o mesmo procedimento no que concerne à iniciativa, e com igual finalidade (projeto de lei de iniciativa parlamentar, para incrementar o limite máximo para pagamento de obrigações de pequeno valor), o dispositivo anteriormente reputado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal, afigura-se patente que a nova legislação também se mostra eivada de vício formal. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito. (Acórdão 1291308, 07290298720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acerca do tema, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL. RESERVA DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO. CLÁSULA DE RESERVA DE PLANÁRIO. EXCEÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, pela qual o juiz a quo, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, afastou a incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, por vício de iniciativa, e indeferiu a expedição de RPV pelo teto de 20 (vinte) salários mínimos. 2. A lei que amplia o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, produz impacto sobre o orçamento do Distrito Federal, constituindo-se em norma de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, a Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa. 3. A cláusula de reserva de plenário (art. 97, CRFB/88 e art. 287, RITJDFT) é excepcionada pelo art. 949, parágrafo único do CPC, segundo o qual, "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". Por isso, havendo precedente exarado pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre o tema (Acórdão no 935457), pode ser confirmada a decisão de 1a Instância, sem necessidade do procedimento previsto nos artigos 98 da CRFB/88 e 287 do RITJDFT. 4. O Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema 792 de sua Repercussão Geral, fixada no RE no 729107/DF, fixou a tese de que a "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 5. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1308130, 07302033420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 3.624/005. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. I - As normas definidoras dos parâmetros de pagamento de requisição de pequeno valor são de caráter material e processual, de maneira que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. II - Quando formado o título judicial objeto do cumprimento de sentença, vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005 que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), de modo que não há fomento jurídico na pretensão de aplicação da Lei n° 6.618/2020, que elevou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. Se não bastasse, verifica-se que a agravada renunciou à parte que excedia a 10 (dez) salários mínimos, cujo ato unilateral de vontade foi homologado judicialmente. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1295795, 07331887320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante a ausência dos elementos autorizadores para concessão de tutela de urgência (art. 300, do CPC), INDEFIRO o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2021, 09:58:28. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.